Tribunal: TJDFT
Processo: 0726461-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO DE EQUIDADE. EXEQUENTE AUTOR DO IRDR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA REPETIÇÃO DE DEMANDAS. CONTROVÉRSIA VERSANDO SOBRE MATÉRIA DE FATO. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.

1. O Código de Processo Civil elenca quatro pressupostos de admissibilidade para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas: (a) a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (art. 976, inciso I); (b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (art. 976, inciso II); (c) a existência de julgamento pendente no tribunal sobre a mesma questão de direito (art. 978, parágrafo único); e (d) a ausência de recurso afetado para definição de tese sobre a questão de direito ou processual repetitiva por tribunal superior, no âmbito de sua competência (art. 976, § 4o).

2. Inviabiliza-se a admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas se: não há comprovação da efetiva repetição de demandas; de divergência acerca do tema; e a questão controvertida que supostamente estaria sendo repetida diz respeito a fatos e não a direito.

2. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.